Tribunal: TJBA
Processo: 8035065-65.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035065-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BOQUIRA

Advogado(s): KAREN SILVA ALMEIDA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR. ACOLHIDA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS.
EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Como preliminar, sustenta A Procuradoria de Justiça a ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR (antiga Bahiatursa). Denota-se, entretanto, que

a SUFOTUR constitui o órgão responsável para a celebração do convênio de cooperação objeto da presente ação, bem como para gerir o processo seletivo e aferir a documentação necessária à celebração do ajuste. Falta-lhe, todavia, personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode figurar no polo passivo desta demanda. Acolhe-se, assim, a preliminar.

2. Considerando que o Autor arbitrou o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não correspondente ao valor do convênio que busca formalizar com a parte Ré, acolhe-se a impugnação ao valor da causa, arbitrando o mesmo na forma do art. 292, § 3º do CPC, já que de acordo com o grupo do Município, sendo que o documento “protocolo de entrega de documentos” evidencia que o valor solicitado à SUFOTUR, pelo Município de Boquira, foi o total de R$ 600.000,00.

3. O convênio objeto da presente ação enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade fiscal, prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o mencionado convênio tem como objetivo a viabilização da festa de São João e demais festejos juninos de 2024, evento que desempenha importante papel cultural, por se tratar de festa tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina em seu aspecto cultural.

4. Para além disso, sabe-se que os festejos juninos estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, por fomentar o turismo e o comércio locais. Dessa forma, o convênio em questão reveste-se de caráter social e educacional, caracterizando a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº 8035065-65.2024.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE
BOQUIRA
/BA
e Requeridos o
ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA E A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR E

JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
,
nos termos das razões dispostas no voto.